Tribunal: TJDFT
Processo: 0715208-53.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Busca em veículo. Nulidade. Falta de fundamento concreto e objetivo.
1 - É ilícita busca veicular feita exclusivamente com base na intuição dos policiais, de forma subjetiva, sem que houvesse qualquer elemento concreto de que a abordada estivesse cometendo crime. Abordaram a ré porque ela conduzia veículo com película escura e, segundo afirmaram os policiais, mudou de direção assim que viu a viatura.
2 - Sem fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não se admite que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista pessoal ou veicular, justifique a medida.
3 - Nula a busca em veículo e sem que haja nenhuma outra prova que demonstre o crime, é caso de absolvição.
4 - Apelação provida.